Tribunal: TJDFT
Processo: 0006464-30.2017.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCAPACIDADE CIVIL. MEDIDA EXTREMA. PROTEÇÃO À SAÚDE E INTEGRIDADE FÍSICA.
1. A dilação probatória se destina ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, em atenção ao artigo 370 do Código de Processo Civil.
2. A interdição é ato pelo qual é retirado do indivíduo a livre disposição e administração de seus bens, mediante nomeação de curador com atribuição legal de administrar com zelo o patrimônio da pessoa debilitada e realizar as diligências necessárias a garantir a sua ampla integridade. Trata-se de medida extrema, mas necessária, ante a existência de risco de violação à saúde e integridade física da interditanda e familiares.
3. Recurso não provido.